Tribunal: STJ
Processo: 0018016-95.2007.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660423 - SP (2024/0204108-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ANTONIO CONRADO COSTA
EMBARGANTE
: JOSÉ MOACYR DA COSTA
ADVOGADOS
: CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO - SP156052
EMERSON GONÇALVES DOS SANTOS - SP135549
EMBARGADO
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - SP244463
MANOEL DUARTE PINTO - SP305519
INTERES.
: CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO
INTERES.
: EMERSON GONCALVES DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu agravo em recurso especial, em razão da incidência
da Súmula no 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória em sede de recurso especial.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, como omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, que justificariam a
oposição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada analisou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e contrário aos interesses da parte embargante, não
configurando omissão.
5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo a divergência
entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela
parte insuficiente para caracterizar contradição.
6. A obscuridade não se verifica quando a decisão é clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusões, não se confundindo com
discordância em relação à interpretação dada pelo julgador.
Documento eletrônico VDA51401434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fe27ba45-6650-4be8-a6c4-579d7cc265a7

7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado apenas por
equívocos evidentes e formais.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
9.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51401434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 14/10/2025 11:12:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: fe27ba45-6650-4be8-a6c4-579d7cc265a7

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2660423 - SP (2024/0204108-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ANTONIO CONRADO COSTA
EMBARGANTE
: JOSÉ MOACYR DA COSTA
ADVOGADOS
: CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO - SP156052
EMERSON GONÇALVES DOS SANTOS - SP135549
EMBARGADO
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - SP244463
MANOEL DUARTE PINTO - SP305519
INTERES.
: CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO
INTERES.
: EMERSON GONCALVES DOS SANTOS
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu agravo em recurso especial, em razão da incidência
da Súmula no 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-
probatória em sede de recurso especial.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil, como omissão,
contradição, obscuridade ou erro material, que justificariam a
oposição dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos
embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão embargada analisou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto e contrário aos interesses da parte embargante, não
configurando omissão.
Documento eletrônico VDA51164269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 6fd6970d-868a-41bf-9086-06e6c5702084

5. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo a divergência
entre o entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela
parte insuficiente para caracterizar contradição.
6. A obscuridade não se verifica quando a decisão é clara e
inteligível, permitindo a adequada compreensão de seus
fundamentos e conclusões, não se confundindo com
discordância em relação à interpretação dada pelo julgador.
7. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado apenas por
equívocos evidentes e formais.
8. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo cabíveis para
rediscutir o mérito da causa ou modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
9.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim
ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 7 DO STJ. INVIABILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. A parte agravante sustentou o preenchimento dos
requisitos de admissibilidade recursal e pleiteou o regular
processamento do apelo extremo. A parte agravada, intimada nos
termos do art. 1.042, § 3o, do CPC, alegou a ausência de elementos
aptos à modificação do julgado recorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 Definir se é possível a revisão de matéria fático-probatória em sede
de recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 O reexame do conjunto fático-probatório é vedado na via especial,
em razão do óbice previsto na Súmula no 7 do STJ.
4 A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que, para afastar a aplicação das Súmulas nos 5 e 7, é necessário
que a parte recorrente demonstre, de forma específica e
fundamentada, que a análise da tese jurídica independe da
interpretação de cláusulas contratuais ou da reapreciação das provas.
5 No presente caso, a pretensão recursal relativa ao transcurso da
prescrição intercorrente demandaria a revisão do acervo fático-
Documento eletrônico VDA51164269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 6fd6970d-868a-41bf-9086-06e6c5702084

probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que inviabiliza o
conhecimento do recurso especial.
IV. DISPOSITIVO
6 Agravo não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material.
Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e
1.025, do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
23/8/2023
Documento eletrônico VDA51164269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 6fd6970d-868a-41bf-9086-06e6c5702084

Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
[...].
Adiante, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
relativa ao transcurso da prescrição intercorrente, mostra-se
necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela súmula 7
deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão
de simples reexame de prova não enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ."(AgInt no REsp n. 2.151.760/SC, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
9/12/2024
.)
12/12/2024
No mesmo sentido:
[...].
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da comrpeensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
8/6/2021
DJe de
.)
11/6/2021
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no AREsp n. 2.250.305/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
2/10/2023
6/10/2023
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA51164269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 6fd6970d-868a-41bf-9086-06e6c5702084

[...].
No presente feito, o acolhimento da tese recursal relativa ao
transcurso da prescrição intercorrente demandaria inevitável revisão
do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Na esteira da jurisprudência dominante desta Corte, a superação do
óbice das
exige que o recorrente demonstre, de
Súmulas 7 e 5 do STJ
forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas
para alterar o entendimento das instâncias ordinárias, o que não fez.
Nesse sentido:
[...].
A análise das razões recursais indica que, embora afirme o adequado
superamento dos óbices apontados, a parte agravante afirmou que "a
declaração da prescrição intercorrente é uma condição preliminar de
mérito e que não há necessidade de revolvimento de matéria
probatória, pois a discussão foi inaugurada em sede de exceção de
pré-executividade" o que, contudo, não é suficiente a demonstrar a
desnecessidade de revisão fático-probatória, conforme jurisprudência
desta corte.
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial,
sabe-se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c"
do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração,
esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos
que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que
identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem
realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática
entre os casos apontados e a divergência de interpretações (arts.
1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ)" (REsp n. 1.888.242
/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
)
29/3/2022
31/3/2022
Com efeito, a interposição do recurso especial por tal alínea exige do
recorrente - além da comprovação da alegada divergência
jurisprudencial, por meio da juntada dos precedentes favoráveis à tese
defendida, com a devida certidão ou cópia dos paradigmas,
autenticada ou de repositório oficial -, a comparação analítica dos
acórdãos confrontados, nos termos dos artigos 1029, §§1o e 2o, do
Código de Processo Civil, e 255, §1o, do Regimento Interno do STJ, o
que não foi feito.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
24/2/2025
DJEN de
.)
28/2/2025
Documento eletrônico VDA51164269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 6fd6970d-868a-41bf-9086-06e6c5702084

A análise das alegações recursais, no ponto, indica a incidência da
Súmula no 7 do STJ.
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1022 do CPC,
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
art. 1026, § 2o, do CPC. Precedentes.
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do art. 1026, § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
10/2/2025
13/2/2025

Documento eletrônico VDA51164269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 6fd6970d-868a-41bf-9086-06e6c5702084

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
Documento eletrônico VDA51164269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 6fd6970d-868a-41bf-9086-06e6c5702084

erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA51164269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 06/10/2025 11:58:14
Código de Controle do Documento: 6fd6970d-868a-41bf-9086-06e6c5702084

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.660.423 / SP
Número Registro: 2024/0204108-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00180169520078260506
180169520078260506
18016952007826050600595103720078260506
1801695200782605060059510372007826050622402007 22402007 595103720078260506 6582007
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CONRADO COSTA
AGRAVANTE : JOSÉ MOACYR DA COSTA
ADVOGADOS : CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO - SP156052
EMERSON GONÇALVES DOS SANTOS - SP135549
AGRAVADO
: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS : ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - SP244463
MANOEL DUARTE PINTO - SP305519
INTERES.
: CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO
INTERES.
: EMERSON GONCALVES DOS SANTOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO CONRADO COSTA
Documento eletrônico VDA51385290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:29
Código de Controle do Documento: 01a76437-4249-4ae9-9e36-ca4e87cda5ac

EMBARGANTE : JOSÉ MOACYR DA COSTA
ADVOGADOS
: CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO - SP156052
EMERSON GONÇALVES DOS SANTOS - SP135549
EMBARGADO : SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
ADVOGADOS
: ROBERTO TRIGUEIRO FONTES - SP244463
MANOEL DUARTE PINTO - SP305519
INTERES.
: CARLOS ROGÉRIO LOPES THEODORO
INTERES.
: EMERSON GONCALVES DOS SANTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:01:29
Código de Controle do Documento: 01a76437-4249-4ae9-9e36-ca4e87cda5ac